Tribunal: STF
Processo: AI 764496
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E 
   NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   279/STF.
1. Caso em que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, 
   ocorreria de forma reflexa ou indireta. De mais a mais, é de incidir
   a Súmula 279 desta nossa Corte.
2. Agravo regimental desprovido.